Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-18.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010110-18.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELI GELBARI - CPF: 014.186.741-84 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM RG E CPF – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com documentos pessoais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, ante a mudança de tese e alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (4%) sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO
para CONDENAR a parte Requerente no pagamento da importância de R$ 587,74 devidamente corrigido pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a partir da data do vencimento.

Ainda,
CONDENO
da parte Requerente em
LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ
, fixado no montante de 4% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não nega a relação jurídica com a empresa e também não acusa ou defende qualquer ocorrência de fraude. Sustentou que o termo de adesão apresentado apenas demonstra que houve relação entre a empresa e a parte promovente, restando configurada a conduta abusiva, já que não há comprovação de existência de débito em aberto.

Argumentou que no presente caso não estão configurados nenhum dos requisitos que autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé, devendo ser afastada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da multa por litigância da má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SMP” devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), além do comprovante de residência.

Embora a parte promovente alegue no recurso que não nega a relação jurídica, vejo que razão não lhe assiste, posto que na inicial declarou que inexiste qualquer negócio jurídico entre ela e a empresa telefônica, cito trecho “Ocorre que o reclamante não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada. Em outras palavras, não existiu e não existe qualquer negócio entre reclamante e reclamado que justificasse o débito ali inserido indevidamente.”.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor na inicial, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Verifico que a assinatura aposta no mencionado contrato é idêntica a constante no RG da parte promovente e, inclusive, na procuração juntada na inicial. Aliás, o documento pessoal que acompanha o contrato além de ser o mesmo juntado pela própria promovente na inicial, foi apresentado com melhor qualidade.

Em impugnação à contestação, em verdadeira mudança de tese, a promovente aduz que “a relação entre a reclamante e a reclamada durou pouco tempo em razão da quebra de confiança que a reclamante teve com a empresa reclamada”, não impugnando especificamente assinatura constante no contrato juntado.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato assinado, instruído com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, em virtude da mudança de tese e da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021